Tribunal: TJES
Processo: 5005074-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005074-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ERIKA DUVANEL BITTENCOURT
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005074-06.2024.8.08.0035

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida: ERIKA DUVANEL BITTENCOURT

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR(A). INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTA MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral por encerramento de conta salário proposta por ERIKA DUVANEL BITTENCOURT em face de ITAU UNIBANCO S.A.

Narra a autora, em síntese, que é servidora pública aposentada por invalidez, recebendo seus proventos pela conta corrente nº 58500-2, agência 1469, mantida junto à instituição financeira demandada. Aduz que em 2023, foi surpreendida com o encerramento unilateral de sua conta, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível. Em razão de tal encerramento, precisou comparecer diversas vezes à agência bancária para receber seus proventos no caixa, arcando com significativo transtorno e despesas extras, além de agravar o quadro de dificuldade de locomoção. Alega que buscou, administrativamente, a solução do problema, mas não obteve êxito. Pleiteou a reabertura ou criação de nova conta para recebimento de seu salário sem a necessidade de comparecer mensalmente à agência, bem como indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR que a ré reative imediatamente a conta corrente da autora de n° 58500-2, agência nº 1469 e, somente na impossibilidade de fazê-la, que proceda com a abertura de uma nova conta corrente efetiva, na qual a autora consiga receber seus proventos de aposentadoria; b) CONDENAR, a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, o ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs Recurso Inominado, alegando, em resumo, que: a) a instituição financeira tem a faculdade de encerrar o contrato de conta corrente, nos termos do art. 473 do Código Civil e de resoluções do Banco Central; b) tenha havido prévia notificação sobre o encerramento, não se caracterizando falha na prestação do serviço; c) inexistiria dano moral indenizável, sendo o caso, quando muito, de mero dissabor. Postula, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela autora pugnando pela manutenção integral da sentença, pois houve comprovação de falha na prestação do serviço e do dano moral passível de reparação.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de razões que autorizem a concessão do efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se o encerramento unilateral de conta bancária na qual a recorrida recebia seus proventos – sem apresentação de causa idônea ou justificada e sem a adoção de procedimento regular de aviso prévio efetivo – configura falha na prestação do serviço, gerando ou não direito à indenização por danos morais.

A prestação de serviços bancários enquadra-se nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do mesmo diploma, ressalvadas as excludentes legais (inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Assim, competia ao banco recorrente demonstrar a justa causa e a adequada notificação quanto ao encerramento da conta, de modo a afastar qualquer falha na prestação dos serviços.

O encerramento de conta corrente por iniciativa da instituição financeira não é, por si só, ilícito. Entretanto, a Resolução nº 2.747/2000 do Banco Central do Brasil (que altera a Resolução nº 2.025/1993) exige que o titular seja notificado, com indicação clara das razões e do prazo necessário para resolver pendências, devolução de cheques ou qualquer outra providência. A boa-fé objetiva e a proteção do consumidor impõem que esse procedimento seja transparente e forneça justificativa plausível, na forma do art. 39, IX, do CDC (prática abusiva quando não há motivação razoável).

No caso, a sentença bem ponderou que o banco recorrente não comprovou ter comunicado a autora de maneira prévia e eficaz a respeito do encerramento e tampouco demonstrou a existência de qualquer justo motivo – limitando-se a afirmar seu direito de encerrar contas com base na autonomia de vontade. Ocorre que a falta de motivação idônea resultou em transtornos concretos à parte autora, que se viu abruptamente privada do acesso a sua conta de recebimento de proventos de aposentadoria, passando a deslocar-se inúmeras vezes, mesmo com mobilidade reduzida, para receber mensalmente tais valores de forma manual no caixa.

Não se trata, pois, de mero aborrecimento, mas de situação que extrapola os abalos cotidianos, diante da posição de especial vulnerabilidade em que se encontrava a consumidora, cujo sustento e despesas básicas foram diretamente impactados. Configura-se, portanto, falha na prestação do serviço bancário.

Nestes termos, inexiste razão para minorar ou afastar o dano moral neste caso, haja vista que os elementos de prova demonstram prejuízo extrapatrimonial real, exigindo reparação pecuniária. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de punir e desestimular condutas similares sem propiciar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)